Tribunal: TRF3
Processo: 0044071-92.2010.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
211/261)

0044071-92.2010.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0044071-92.2010.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO CEZAR SIQUEIRA HERNANDES - SP98148-A

APELADO: NELSON ALCANTARA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 810 DO STF E TEMA 1.124 DO STJ. LIMITES DA DEVOLUÇÃO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após interposição de recurso especial pelo INSS, à luz do Tema 1.124 do STJ.

Acórdão anterior que, em juízo de retratação positivo, adequou os critérios de correção monetária ao Tema 810 do STF e manteve a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, negando provimento à remessa necessária e à apelação do INSS.

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Nova devolução dos autos para eventual retratação quanto ao Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível novo juízo de retratação para aplicação do Tema 1.124 do STJ, após anterior retratação restrita aos critérios de correção monetária definidos no Tema 810 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação anterior limitou-se à matéria devolvida, qual seja, os critérios de correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do STF.

Inexiste omissão quanto ao Tema 1.124 do STJ, pois a matéria não foi objeto de devolução no momento oportuno.

A ausência de interposição de recurso excepcional pelo INSS quanto aos demais pontos do acórdão enseja preclusão, impedindo rediscussão das questões já decididas.

O juízo de retratação não autoriza reexame amplo da causa, devendo observar os limites objetivos da devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC deve observar estritamente os limites da matéria devolvida pelo tribunal superior. 2. A ausência de impugnação oportuna por recurso excepcional acarreta a preclusão das demais questões não abrangidas pelo juízo de retratação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp repetitivo (Tema 1.124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0044071-92.2010.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO CEZAR SIQUEIRA HERNANDES - SP98148-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA PIKEL GOMES - SP123177-A

APELADO: NELSON ALCANTARA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que decidiu, em juízo de retratação positivo, reformar o acórdão anterior para, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito e negar provimento à remessa necessária e à apelação do INSS.

Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão de ID 107798760 - p. 98 corrigiu a sentença, de ofício, para fixar os critérios de atualização do débito, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento à remessa necessária e à apelação do INSS, mantendo a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (12/01/1999).

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, foram os mesmos rejeitados pela Sétima Turma (ID 107798760 - p. 127). Em face do acórdão, a autora interpôs Recurso Extraordinário, insurgindo-se contra os critérios de correção monetária e honorários sucumbenciais.

Devolvidos os autos pela Vice-Presidência desta Corte, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, em razão do julgamento relativo ao Tema 810 pelo STF, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, reformar o acórdão de ID 107798760 - p. 98 para, de ofício, fixar os critérios de atualização do débito a fim de ajustá-los ao precedente firmado pela Corte Suprema e negar provimento à remessa necessária e à apelação do INSS.

Em face de tal acórdão o INSS opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo acórdão de ID 140056830. Na sequência, a autarquia interpôs Recurso Especial, ocasião em que a Vice-Presidência da Corte determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos.

Diante do quadro relatado, verifica-se que o acórdão impugnado, ao exercer o juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, apreciou a matéria objeto de devolução restrita aos critérios de correção monetária vinculados ao Tema n. 810 do STF, de modo que não há que se falar em omissão em relação à aplicação do Tema n. 1124 do STJ, objeto dos embargos de declaração do INSS.

Ao contrário, tendo em vista a ausência de interposição de recursos excepcionais pelo INSS, no momento oportuno, em face do acórdão que manteve a concessão da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo (ID 107798760 - p. 98), tem-se que as demais questões, à exceção daquela decidida pelo acórdão impugnado, restam preclusas para a autarquia previdenciária.

Destarte, não há que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 810 DO STF E TEMA 1.124 DO STJ. LIMITES DA DEVOLUÇÃO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após interposição de recurso especial pelo INSS, à luz do Tema 1.124 do STJ.

Acórdão anterior que, em juízo de retratação positivo, adequou os critérios de correção monetária ao Tema 810 do STF e manteve a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, negando provimento à remessa necessária e à apelação do INSS.

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Nova devolução dos autos para eventual retratação quanto ao Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível novo juízo de retratação para aplicação do Tema 1.124 do STJ, após anterior retratação restrita aos critérios de correção monetária definidos no Tema 810 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação anterior limitou-se à matéria devolvida, qual seja, os critérios de correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do STF.

Inexiste omissão quanto ao Tema 1.124 do STJ, pois a matéria não foi objeto de devolução no momento oportuno.

A ausência de interposição de recurso excepcional pelo INSS quanto aos demais pontos do acórdão enseja preclusão, impedindo rediscussão das questões já decididas.

O juízo de retratação não autoriza reexame amplo da causa, devendo observar os limites objetivos da devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC deve observar estritamente os limites da matéria devolvida pelo tribunal superior. 2. A ausência de impugnação oportuna por recurso excepcional acarreta a preclusão das demais questões não abrangidas pelo juízo de retratação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp repetitivo (Tema 1.124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão